Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-48.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESVIO DE CONDUTA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC). 1.1. O Superior Tribunal de Justiça considera adoção de premissa fática equivocada como erro material, apta a respaldar oposição de embargos de declaração para saná-la.
2. Os pontos indicados como omissos ou decorrentes de erro de premissa foram destacados no acórdão embargado, não identificada premissa fática equivocada como quer fazer crer a embargante.
3. As provas dos autos foram analisadas e valoradas no julgamento da apelação. A quitação do contrato foi realizada em 25/02/2022, como faz prova a declaração de quitação integral colacionada pela própria parte ré, não havendo nos autos qualquer outro documento ou prova de que o valor somente foi quitado em 25/02/2024, como insiste afirmar a embargante.
4. O enfrentamento da questão jurídica controvertida é suficiente para fins de interposição de recursos excepcionais, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais. Aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso na forma do art. 80 do CPC. No caso, nenhuma prova de que a conduta da embargante se enquadra em uma das hipóteses do mencionado dispositivo legal.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.